Tribunal: TJDFT
Processo: 0726966-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Processo : 0726966-89.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado do pronunciamento judicial[1] que, ao receber a petição inicial da ação, consignou o seguinte, em relação à tutela de urgência: A parte autora pede, em antecipação de tutela, a prorrogação do vencimento das próximas 7 parcelas do contrato de financiamento celebrado entre as partes para o final do contrato, sem acréscimo de encargos decorrentes do inadimplemento, tendo em vista as medidas tomadas para o controle de pandemia causada pelo COVID-19 inviabilizou o exercício de sua atividade profissional: o transporte escolar. A análise medida de urgência requerida exige a oitiva da parte contrária, até porque não há risco de perecimento do direito, tendo em vista a decisão judicial pode obstar os efeitos da mora, caso seja entendido que a parte faz jus ao que pretende. Em síntese, o agravante informa ser profissional autônomo da área de transporte escolar. Alega que, em razão das medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, o agravante fora atingido por grande inadimplência de seus clientes, prejudicando a continuidade do pagamento do financiamento do veículo utilizado em sua atividade econômica, no momento, ainda suspensa por tempo indeterminado. Afirma que o juízo indeferiu o pedido liminar, a despeito do “pleno cumprimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente, posto que há prova inequívoca do direito pleiteado”, respaldado no CDC. Aponta o “periculum in mora”, consistente na possibilidade de busca e apreensão do veículo utilizado no transporte escolar, caso ocorra a inadimplência das parcelas do financiamento. Busca a tutela de urgência recursal para determinar a suspensão da exigibilidade das próximas 7 (sete) parcelas vincendas, a contar da parcela com vencimento em 29.07.2020, ou a revisão e readequação das parcelas à nova realidade financeira do agravante. Contudo, evidente que o juízo de origem ainda não analisou o pedido liminar que o agravante reitera, porque apenas diferiu a apreciação para momento seguinte à oitiva da parte contrária, a aqui agravada. Com efeito, se o juízo a quo não examinou o pedido liminar, não existe propriamente uma decisão de indeferimento do pedido. Logo, até por ser o juiz da causa o destinatário da prova, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1.O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016. Negritado) [...] 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Precipitar-se ao acertamento desta matéria no primeiro grau de jurisdição contraria o próprio escopo do agravo, que consiste no pedido de reforma da decisão impugnada. Sem que haja pronunciamento prévio, não dispõe a parte, inclusive, das razões de fato e de direito sobre as quais se fundará sua impugnação. 3. As questões não apreciadas no juízo a quo não desafiam solução em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1245703, 0725930-46.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 8/5/2020. Negritado) Noutro giro, por prisma de eventual excesso injustificado de prazo legal (art. 226, inc. II e art. 227, do CPC) para a decisão interlocutória, o Regimento Interno do TJDFT estabelece, no art. 15, inc. I e no art. 16, a possibilidade de reclamação ao Conselho da Magistratura para, se procedente, determinar ao magistrado que pratique o ato ou, na sua inércia, encaminhar os autos ao substituto legal a fim de que decida. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 68225752 dos autos na origem (processo n. 0706032-92.2020.8.07.0006).